Tribunal: TJSP
Processo: 1500385-68.2019.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Artigo 155, caput, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Absolvição - Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Condenação acertada e mantida – Pena fixada no mímino legal e substituída – De rigor o reconhecimento da figura privilegiadora - Considerando que o réu é primário e a coisa furtada de pequeno

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Artigo 155, caput, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Absolvição - Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Condenação acertada e mantida – Pena fixada no mímino legal e substituída – De rigor o reconhecimento da figura privilegiadora - Considerando que o réu é primário e a coisa furtada de pequeno valor, de rigor o reconhecimento do privilégio inscrito no artigo 155, §2o do Código Penal, com a aplicação somente da pena de multa - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.